Tribunal: TJDFT
Processo: 0734994-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. HIPÓTESES LEGAIS. ART. 313 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexistir previsão legal autorizativa da suspensão do processo judicial pela simples instauração de processo administrativo ou pelo mero protocolo de pedido administrativo. Situação concreta que se subsome às hipóteses de suspensão elencadas no art. 313 do Código de Processo Civil.
2. Vige no ordenamento jurídico nacional, como regra, o postulado de independência entre as instâncias administrativa e judicial, com o que inapta qualquer eventual decisão a ser proferida em processo administrativo instaurado pelo agravante para desconstituir sentença transitada em julgado e em que a ele imposta a obrigação de restituir à empresa pública agravada o bem imóvel objeto de ação reivindicatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.